Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-49.2022.8.11.9005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000332-49.2022.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RENAN FERNANDES DA SILVA - CPF: 054.349.691-03 (ADVOGADO), EXCELÊNTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES - CPF: 065.767.791-43 (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E CÁRCERE PRIVADO - EXCESSO DE PRAZO, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU MEDIDAS ALTERNATIVAS - SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA - APROXIMADAMENTE 1 (UM) ANO - PLURALIDADE DE RÉUS E ADVOGADOS - EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS - CONVERSÃO DAS CUSTÓDIAS DOS CORRÉUS EM DOMICILIAR -

INDEFERIMENTO DE PLEITOS REVOGATÓRIOS - JULGADOS DO STJ E TJMT

- EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO -
DECISÃO CONSTRITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - “COMANDO VERMELHO” - PUNIÇÃO [
“SALVES”
] DE PESSOAS QUE POSSUEM DÍVIDA RELACIONADA AO TRÁFICO DE DROGAS
-
MOTIVAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STF E STJ - ATO JUDICIAL FUNDAMENTADO -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -
INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
-
RISCO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES ILÍCITAS - PREMISSA DO STJ

-
ORDEM DENEGADA.

A complexidade do feito, extraída da pluralidade de réus e advogados, com necessidade de expedição de cartas precatórias e conversão das prisões preventivas de dois corréus em domiciliar, constituem fatores excepcionais que justificam a dilação do prazo para conclusão do feito, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, AgRg no HC nº 614172/RS; HC nº 590.992/DF; TJMT, HC NU 1009109-09.2021.8.11.0000).

Os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC nº 558.553/PB).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

“Tendo a prisão sido decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, que seriam membros de destaque de grupo criminoso armado denominado Comando Vermelho, o qual estaria expandindo sua atuação [...], inclusive se utilizando de adolescentes na prática delitiva, revela-se a necessidade da segregação cautelar como forma de cessar a atividade ilícita e, por conseguinte, acautelar a ordem pública.”
(STJ, HC 652.443/RJ)

O suposto envolvimento do paciente em grupo criminoso
composto por, pelo menos 6 (seis) agentes, somado à forma de execução do delito [vítima mantida amarrada enquanto os denunciados convidavam pessoas para visualizarem castigo por videoconferência
] recomendam a manutenção da segregação provisória para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 558833/SP
).

As medidas cautelares afiguram-se inadequadas/insuficientes para garantia da ordem pública
(STF,

HC 183187/RO; STJ, AgRg no HC 560.018/RN)
,
tratando-se de organização criminosa,
“pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000332-49.2022.8.11.9005 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. RENAN FERNANDES DA SILVA

PACIENTE(S): IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro]
,
nos autos de ação penal (NU 1000220-83.2021.8.11.0059), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente] e cárcere privado qualificado [grave sofrimento] -
art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei 12.850/13, art. 148, §2º, do CP
- (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se segregado cautelarmente, desde 26.5.2021, sem ter sido designada audiência de instrução, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 27.4.2022); 2) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 3) medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 125764178), com documentos (ID 125764650/ID 126191665).

O pedido liminar foi indeferido (ID 126821197).

O Juízo singular prestou informações

(ID 127990199).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - TORTURA -SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO - VERIFICA-SE, A PARTIR DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, QUE A DECISÃO CONSTRITIVA ESTÁ BEM MOTIVADA, PRINCIPALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONSUBSTANCIADA EM INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO, NA QUAL ELE SERIA A RESPONSÁVEL POR “APLICAR ‘SALVES’, VALENDO-SE DE CÁRCERE PRIVADO OU SEQUESTRO, AMEAÇAS, LESÕES CORPORAIS, TUDO EM NOME DA ORCRIM COMANDO VERMELHO” A USUÁRIOS DE DROGAS INADIMPLENTES. A NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONSTITUI FUNDAMENTO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA, ENQUADRANDO-SE NO CONCEITO DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONFORME JULGADOS DO C. STJ: (AGRG NO HC 507.173/SC, QUINTA TURMA, REL. MIN. RIBEIRO DANTAS, DJE 13/08/2019; HC N. 382.398/SP, SEXTA TURMA, REL. MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJE 11/9/2017 E HC Nº 473.605/MT, SEXTA TURMA, REL. MIN. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJE 05.06.2019). SEM DESCURAR DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO, TEM-SE QUE AS PARTICULARIDADES DO PROCESSO [VÁRIOS RÉUS, DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA; FEITO COMPLEXO ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA; INÚMEROS PEDIDOS FORMULADOS PELAS DEFESAS; FECHAMENTO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS EM DECORRÊNCIA DO COVID19; REGIME DE TELETRABALHO] EVIDENCIAM QUE NÃO HÁ NENHUM DESCUIDO NA ATIVIDADE JURISDICIONAL, EMBORA A PRISÃO PREVENTIVA VENHA SE ALONGANDO POR UM TEMPO MAIOR QUE O DESEJÁVEL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”
(Wesley Sanchez Lacerda, procurador de Justiça - ID 128560169)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 3.2.2021, o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO-GAECO ofereceu denúncia em face do paciente e dos corréus [Rayflan Abreu Souza, Luiz Carlos Alves da Costa, Michele Gonçalves da Silva, Kaique Batista os Santos Yamaguchi e José Francisco Paiva] por organização criminosa com envolvimento de adolescente e cárcere privado (PJE NU 1000220-83.2021.8.11.0059).

Em 15.5.2021, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus [
Kaique Batista dos Santos Yamaguchi e José Francisco Paiva
] com a seguinte fundamentação:

“[...]

Verifica-se dos autos que na apuração do Inquérito Policial foram colhidos elementos indiciários para o oferecimento de denúncia, uma vez que teriam envolvimento com a Organização Criminosa Comando Vermelho, em especial a prática de cárcere privado na cidade de Porto Alegre do Norte/MT. [...]

Com efeito, foi demonstrado nos autos elementos que dão conta da gravidade das condutas e o modo de operação violento do grupo criminoso denominado Comando Vermelho – CVMT.

Na hipótese dos autos, a custódia cautelar não só se justifica para assegurar a ordem pública, consubstanciada na gravidade e violência do delito, mas também para desarticular o suposto grupo criminoso que fazia dos crimes o meio para obtenção de riquezas, resultado da eventual liberdade dos acusados. [...]

Com efeito, dos autos extrai-se indícios de que os denunciados são violentos, possuindo poder de coação e intimidação das testemunhas, e, com maior proporção, em relação à vítima. [...]

Ademais, diante desse cenário, vislumbra-se que não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, por serem, no caso, insuficientes para refreá-lo dos crimes que estão sendo apurados.

Desta forma, diante da gravidade concreta dos delitos, consubstanciada na existência de Organização Criminosa e a reiteração delitiva a DECRETAÇÃO da medida extrema da prisão preventiva se mostra imprescindível.

Portanto, diante da gravidade concreta e o modus operandi empregado pela Organização Criminosa, suspeitos de integrarem o grupo ocupando função relevante à facção, nos termos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO de KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI, IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES e JOSÉ FRANCISCO PAIVA e MANTENHO A PRISÃO DE LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA e MICHELE GONÇALVES DA SILVA [...].”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 125764650)

O paciente
e os corréus [Luiz Carlos Alves da Costa e Rayflan Abreu Costa] apresentaram respostas à acusação
em 28.5.2021,
11.6.2021 e 16.6.2021
(PJE NU 1000220-83.2021.8.11.0059).

Em 7.5.2021, o corréu José Francisco Paiva foi preso na cidade de Rondonópolis (PJE NU 1000220-83.2021.8.11.0059).

Em 14.5.2021, expediu-se carta precatória para a Comarca de Porto Alegre do Norte com a finalidade de solicitar a fiscalização da prisão domiciliar decretada em desfavor de Michele Gonçalves da Silva (PJE NU 1000220-83.2021.8.11.0059).

Em 15.10.2021, o juiz da causa indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente nos nestes termos:

“[...]
É importante consignar que na apuração do Inquérito Policial, foram colhidos elementos indiciários para o oferecimento de denúncia, uma vez que as investigações concluíram que eles teriam envolvimento com a Organização Criminosa Comando Vermelho, na cidade de Porto Alegre do Norte/MT.

Diante disso, as Prisões Preventivas decretadas nestes autos tiveram como base a garantia da Ordem Pública, a Conveniência da Instrução Criminal, Reiteração Criminal e para assegurar à aplicação da Lei Penal.

De acordo com os fatos apurados nos autos, há indícios de da prática do delito de Organização Criminosa com emprego de arma de fogo, sendo que os delitos de tortura e cárcere privado se deram no contexto das atividades desenvolvidas pela referida organização.

Assim, aliados aos fatos que originou as prisões, bem como que não houve modificação dos fatos que levou o decreto da prisão, a sua manutenção é a medida de rigor. Com efeito, anoto que a manutenção da custódia cautelar não só se justifica para assegurar a ordem pública, consubstanciada na gravidade e violência dos delitos, mas também, para desarticular o suposto grupo criminoso, pois é sabido que a violenta Organização Criminosa, denominada Comando Vermelho vem assombrando pequenas cidades do interior do Estado, que na maioria das vezes, nem possuem efetivo e estrutura para lidar com os diversos crimes, tampouco com o poder financeiro de que os membros do Comando Vermelho possuem, utilizando-se para tanto, Tráfico de Drogas, Ameaça, Lesão Corporal, até mesmo Homicídio, vale tudo para estabelecerem o domínio e suas próprias normas em cidades pacatas como Porto Alegre do Norte.

No mais, é importante registrar que na Jurisprudência do Superior Tribunal, há vários julgados dispondo que a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. [...]

Por outro lado, ainda que alguns dos acusados sejam, em tese, tecnicamente primários, não se pode fechar os olhos para os fatos que originaram esta Ação Penal, especialmente os atos criminosos de aplicar ‘salves’, valendo-se de Cárcere Privado ou Sequestro, Ameaças, Lesões Corporais, tudo em nome da OrCrim Comando Vermelho, devendo o Estado estancar os atos criminosos, como os aqui apurados. [...]

INDEFIRO os pedidos de Revogação da Prisão Preventiva formulados pelas defesas de IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES e RAYFLAN ABREU SOUZA, bem como MANTENHO as prisões Preventivas de LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA, RAYFLAN ABREU SOUZA, JOSÉ FRANCISCO PAIVA, KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI [...].”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 125764651)

Em 2
.3.2022, o paciente postulou sua transferência da cadeia pública de Água Boa/MT para a cadeia pública de Porto Alegre do Norte/MT (PJE NU 1000220-83.2021.8.11.0059).

Em 3.3.2022, a corré Michele Gonçalves da Silva apresentou resposta à acusação (PJE NU 1000220-83.2021.8.11.0059).

Em 16.3.2022, a juíza da causa rejeitou exceção de incompetência oposta pelo corréu Rayflan Abreu Souza (PJE NU 1000220-83.2021.8.11.0059).

Em 20.4.2022, o corréu José Francisco Paiva deduziu pedido de prisão domiciliar (PJE NU 1000220-83.2021.8.11.0059).

Na mesma data [20.4.2022], foi expedida carta precatória para a Comarca de Santa Isabel do Pará/PA, a fim de citar o corréu Kaique Batista dos Santos Yamaguchi (PJE NU 1000220-83.2021.8.11.0059).

Em 6.5.2022, o Juízo singular converteu a prisão preventiva do correu José Francisco Paiva em domiciliar, ordenou a intimação do paciente para apresentar comprovante de endereço em Porto Alegre do Norte/MT, bem como a citação do corréu Kaique Batista dos Santos Yamaguchi e a intimação do órgão da Defensoria Pública para apresentar resposta à acusação pelo corréu José Francisco Paiva (PJE NU 1000220-83.2021.8.11.0059).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se segregado, preventivamente, há 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias, consideradas as datas do cumprimento do mandado de prisão [26.5.2021] e do relatório desta impetração [19.5.2022].

Todavia, a ação penal envolve 5 (cinco) denunciados por organização criminosa com envolvimento de adolescente e cárcere privado, representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, que deduziram pleitos de revogação da custódia preventiva e conversão em domiciliar, apresentaram defesas prévias separadamente, sendo necessária a expedição de cartas precatórias para 2 (duas) comarcas diversas, inclusive de outro estado [Porto Alegre do Norte/MT e Santa Isabel do Pará/PA] a fim citar os corréus e fiscalizar o cumprimento de prisão domiciliar.

A pluralidade de réus e advogados, com necessidade de expedição de cartas precatórias e conversão das prisões preventivas de dois corréus em domiciliar, constituem fatores excepcionais de dilação do prazo para formação da culpa, a elidir desídia judicial (STJ, AgRg no HC nº 614172/RS - Relator Min. Nefi Cordeiro - 17.2.2021; HC nº 590.992/DF - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2021).

Outrossim, os atos processuais produzidos [oferecimento/recebimento de denúncia, expedição de cartas precatórias, apresentações de respostas à acusação, indeferimento de diversos pleitos revogatórios, conversões das prisões de dois corréus em domiciliar] justificam tempo de segregação cautelar do paciente (STJ, HC 388.133/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 31.5.2017; TJMT, HC NU 1009109-09.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.7.2021), sobretudo porque a designação da audiência depende apenas das apresentações das respostas à acusação pelos corréus Kaique Batista dos Santos Yamaguchi e José Francisco Paiva.

Noutro giro, os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC nº 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Sendo assim, não se evidencia o alegado excesso de prazo.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente e dos corréus Kaique Batista dos Santos Yamaguchi, José Francisco Paiva, Luiz Carlos Alves da Costa e Michele Gonçalves da Silva em organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, os quais estariam punindo [
“salves”
] pessoas que possuem dívida relacionada ao tráfico
, “a fim de estabelecerem o domínio e suas próprias normas”
em Porto Alegre do Norte.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.7.2020;
HC 652.443/RJ – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 13.5.2021).

Destaca-se o seguinte julgado do c. STJ:

“Apresentada fundamentação válida para a prisão cautelar, evidenciada no fato de o acusado supostamente integrar organização criminosa (Comando Vermelho), bem como na gravidade concreta da conduta, em face ao modus operandi e à motivação do crime - aparentemente, os representados integram a organização criminosa Comando Vermelho e buscam substituir a própria ordem pública estatal pela ordem da OrCrim aplicando-se tortura/castigo como forma de punir aqueles que comercializam drogas sem autorização, além do fato de que o ora recorrente também teria participado da suposta emboscada e rendido à vitima com uma arma de fogo - não há falar em ilegalidade.”
(AgRg no RHC n. 142.736/MT – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF1] – 20.8.2021)

Logo, o ato judicial impugnado está fundamentado em pressupostos da custódia cautelar.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que
, no dia 12.1.2021, por volta das 22h30min, a paciente e corréus Kaique Batista dos Santos Yamaguchi e José Francisco Paiva teriam permanecido
“vigiando”
a vítima Ademar Souza dos Santos, enquanto Luiz Carlos Alves da Costa e Michele Gonçalves da Silva
“negociavam a punição com os seus superiores, em frente à residência”
, localizada à rua Jerônimo Domingos da Silva, nº 955, Porto Alegre do Norte/MT, conforme consta da denúncia (Pje
NU 1000220-83.2021.8.11.0059).

O suposto envolvimento do paciente em grupo criminoso
composto por, pelo menos 6 (seis) agentes, somado à forma de execução do delito [vítima mantida amarrada enquanto os denunciados realizavam
“
diversas ligações por videoconferência, filmando Ademar amarrado e convidando pessoas para assistir o castigo, conhecido como ‘salve’, que ele receberia, em razão da dívida contraída com a facção criminosa “Comando Vermelho”
] recomendam a manutenção da segregação provisória para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 558833/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 30.6.2020
).

Nesse quadro, as medidas cautelares afiguram-se insuficientes para garantia da ordem pública
(STF,

HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; STJ, AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.7.2020)
,
tratando-se de organização criminosa,
“pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -26/10/2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022